Tribunal: TJMT
Processo: 1004884-51.2023.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004884-51.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADELINO ALTINI - CPF: 382.506.249-04 (APELANTE), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA SILVA SOARES - CPF: 038.626.081-82 (APELADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), CRISLAINE SCHUSTER - CPF: 061.455.141-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ADELINO ALTINI

APELADO(S):

PAULO SERGIO DA SILVA SOARES

EMENTA
. DIREITO CIVIL.
DIREITO DE VIZINHANÇA.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
.
PROVA DE LAÇO EM ÁREA
PRÓXIMA À
RESIDÊNCIA E
HORTA DO AUTOR.
POLUIÇÃO SONORA E POEIRA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO NEXO DE CAUSALIDADE, DA CULPA EM SENTIDO AMPLO E DOS DANOS. ATIVIDADE AUTORIZADA POR AUTORIDADES COMPETENTES.
ALEGAÇÃO DE TESTEMUNHAS SUSPEITAS. AUSÊNCIA DE CONTRADITA. PRECLUSÃO.
CUMPRIMENTO DO TERMO DE ACORDO PARA IRRIGAÇÃO
DO SOLO
ONDE OCORRE A
PROVA DE LAÇO.
DESPROVIMENTO.

I
. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e abstenção da realização da "prova de laço" próxima à residência e horta do autor.

2.
O autor alegou que a atividade realizada pelo réu causava poeira e barulho excessivos, prejudicando a sua horta hidropônica e o sossego de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a atividade realizada pelo réu, devidamente autorizada pelas autoridades competentes, e após o cumprimento do acordo sobre irrigação da pista de laço, causou danos à horta e à saúde do autor, de forma a justificar reparação civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O conjunto probatório, incluindo laudos e depoimentos, não comprovou o nexo de causalidade entre a atividade do réu e os alegados danos à horta e ao sossego do autor.

5.
Embora o apelante tenha alegado suspeição das testemunhas por interesse na causa, a ausência de contradita formal, conforme o artigo 457, § 1º, do Código de Processo Civil, resultou em preclusão, impossibilitando a discussão sobre a imparcialidade das testemunhas.

6
. O réu apresentou provas do cumprimento do termo de acordo homologado, que previa a irrigação da área da "prova de laço", e as testemunhas confirmaram que as atividades são realizadas com as precauções necessárias.

7
. A atividade do réu está devidamente autorizada pelas autoridades competentes, incluindo alvarás e autorizações de órgãos municipais, sem evidência de irregularidades ou impactos severos à vizinhança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“
Para que haja condenação por danos morais, é imprescindível que se comprove a existência de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos dos
arts
. 186
, 187
e 927 do Código Civil
e 373, I, do Código de Processo Civil.”

“
A ausência de contradita formal de testemunhas alegadamente suspeitas, no momento processual adequado, acarreta a preclusão do direito de questionar sua imparcialidade, nos termos do artigo 457, § 1º, do Código de Processo Civil
.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 186, 187 e 927
; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT AC
0004909-13.2012.8.11.0025,
Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
15
.
02
.
2023
;

TJ
-PR - A
C
0006371-66.2016.8.16.0173
,
Rel
.
Guilherme Frederico Hernandes
Denz
,
j.
21
.
08
.
2022
; TJ-MT AC

00055986720168110041 MT, Rel
.

Des. João Ferreira Filho, j.
15
.
12
.
2020
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação
,

interposto p
or

ADELINO ALTINI
,
tirado contra sentença (ID
234257731
)

proferida pelo Juízo
da
3ª
Vara
da Comarca de
Alta
Floresta
-MT
que,
na

Ação
Indenizatória de Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência

movida
em desfavor de

PAULO SERGIO DA SILVA SOARES
,

julgou
improcedentes
o
s
pedido
s formulados na
inicial
, nestes termos:

[...]

Ocorre que,
do conjunto probatório, não restou demonstrado pela parte autora o abuso de direito por parte da parte requerida
, haja vista que, por meio dos
depoimentos das testemunhas
, Cayo Godoy e Marcio Marques De Castro, fora informado que
é realizada a irrigação da pista de laço antes do treino, bem como que o aparelho irriga toda a área
.

Além do mais, a testemunha da parte autora, o Sr. Wilson Dias informou que
não visualizou poeira nas hortaliças, mas tão somente na cobertura
.

Ainda,
não restou provado que o barulho influa no sossego da vizinhança
.

Assim sendo, a atividade desempenhada não pode ser considerada como abusiva, ilegal ou ensejadora de reparação por eventuais danos morais, salvo se estiver cabalmente demonstrado abuso de direito, o que não restou evidenciado nos autos.

[...]

Lado outro, REITERO o dever da parte requerida em proceder a irrigação do local em abundância para que não haja a formação de poeira, bem como que os ruídos não ultrapassem os limites do tolerável.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, tocante à indenização por danos morais e a abstenção da realizada da atividade de prova de laço no local próximo a residência e horta do Autor
, razão pela qual JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

CONDENO a parte autora às custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais
, que fixo em
10% sobre o valor da causa
, SUSPENDENDO sua exigibilidade, frente à gratuidade deferida.

[...]

[
G
rifos
nossos
e do original
]

Em suas razões recursais
(ID
234257733
)
,

o
apelante

apresenta o s seguinte s questionamento s fático-jurídico s
:

Co
ntrariedade às provas produzidas nos autos

O apelado
, por sua vez, apresenta contrarrazões
(ID
234257736
)
nas quais

rebate as alegações do
recorrente
.

Recurso tempestivo,
conforme
aba de expedientes dos autos originais (
Sentença-32327167)
)
, e
preparo
isento
,
uma vez que o apelante é beneficiário da justiça gratuita,

nos termos da

certidão de ID
235302695.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ADELINO ALTINI

APELADO(S):
PAULO SERGIO DA SILVA SOARES

VOTO

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação, tirado contra sentença proferida
pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta
Floresta-MT
que, na Ação Indenizatória de Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência movida em desfavor
do ora apelado,
que pretend
e
a abstenção da realização de “prova de laço”, no local próximo à residência e horta do recorrente, além da indenização por danos morais,
j
ulgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
e condenou o
apelante
ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, o Juízo
a quo

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial com base na ausência de provas suficientes para caracterizar a conduta antijurídica do apelado e o nexo de causalidade necessário entre a atividade de prova de laço e os danos alegados pelo apelante.

Assim, segundo o Juízo de Primeiro Grau,
o conjunto probatório, composto por testemunhos e laudos, não evidenciou abuso de direito por parte do apelado
.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo apelante.

Contrariedade às provas produzidas nos autos

O apelante sustenta que
a sentença proferida pelo
Juízo
de
P
rimeiro
G
rau diverge das provas produzidas nos autos.

Segundo
o recorrente
, a atividade de
“
prova de laço
”,
realizada pelo apelado
,
causa danos tanto à sua residência quanto à sua horta hidropônica, que é sua principal fonte de subsistência.

Assevera que o
s laudos técnicos e a perícia
in loco
, emitidos pela EMPAER/MT, corroboram sua alegação de que a poeira gerada pela atividade prejudica o desenvolvimento das hortaliças.

Argumenta que o
oficial de justiça que realizou a perícia
in loco
concluiu que a fábrica de ração
,
localizada nos fundos da horta
,
não causa danos à plantação, refutando a tese defensiva do apelado de que a poeira seria causada pela fábrica e não pela atividade d
a

“
prova de laço
”
.

Além disso, o recorrente
questiona a imparcialidade das testemunhas arroladas pelo réu
, ora apelado
,
sustentando
que estas possuem interesse direto no caso, uma vez que são praticantes da atividade de prova de laço no empreendimento do apelado.

Ademais, o apelante aduz que
o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz deve ser exercido de forma equânime e imparcial, o que, no presente caso, não teria ocorrido, pois a sentença foi proferida em favor do réu sem levar em conta as provas e os laudos apresentados.

Outrossim, o recorrente assevera que
,
embora a propriedade do
apelado
possua uma área extensa,
o Juízo
a quo
não considerou a possibilidade de relocar a pista de laço para outra área dentro da mesma propriedade, o que evitaria os danos à residência e à horta do apelante.

Assim,
sustenta que sofreu danos patrimoniais e extrapatrimoniais em razão da atividade exclusiva do réu e que a reparação é devida conforme o artigo 186 do Código Civil, que trata da obrigação de reparação por ato ilícito.

O apelado, por sua vez,
critica as provas apresentadas pelo apelante, como os vídeos sem data ou hora e o laudo técnico da EMPAER, o qual, segundo o apelado, não possui os requisitos mínimos de validade, como a data de emissão, e foi desconsiderado pelo
J
uiz de
P
rimeiro
G
rau.

R
essaltou que os eventos de prova de laço
,
realizados no haras
,
ocorrem apenas quatro vezes por ano e são autorizados pelas autoridades competentes, como a prefeitura e o corpo de bombeiros, após verificação das condições adequadas do local. Portanto,
aduz que
as atividades são realizadas dentro da legalidade e com respeito aos direitos de vizinhança.

Outrossim, o apelado argumenta que
comprovou que tomou medidas para evitar qualquer perturbação, como a instalação de mangueiras e uma caixa d'água com capacidade de 5 mil litros para irrigação da pista de laço, além de ter coberto a pista com areia para reduzir a poeira.

Assevera que
também demonstrou, por meio de documentos, que a irrigação é realizada regularmente antes dos treinos e provas de laço.

Além disso, destaca que a
s testemunhas
que apresentou
confirmaram que a irrigação da pista de laço é feita regularmente, corroborando que a atividade é conduzida de maneira responsável e sem causar transtornos.

Ademais, o recorrido
argumenta que a poeira que afeta as hortaliças do apelante pode ser proveniente de uma estrada de terra sem pavimentação que passa atrás da horta do apelante, e não da pista de laço do haras.

Aduz que a
perícia
in loco
, realizada pelo oficial de justiça
,
não encontrou indícios de que a atividade de prova de laço estivesse gerando poeira ou resíduos que pudessem prejudicar a horta do apelante.

Além disso, o recorrido sustenta que
não houve comprovação de danos morais sofridos pelo apelante.

Pois bem
.
Ressai dos autos que
o apelante
possui uma pequena propriedade onde reside com sua família desde 2015, localizada na Avenida Perimetral Romualdo Junior, Bairro São José Operário, Alta
Floresta-MT
.

Além de ser a residência da família, o local é utilizado para o cultivo de uma horta hidropônica, que serve como meio de subsistência.

O apelado, por sua vez,
é arrendatário de uma propriedade vizinha, denominada "Haras Estalagem", onde são realizadas atividades de "prova de laço"
.

A causa de pedir fática se sustenta
,
em síntese, na alegação de que a
atividade da “prova de laço” resulta em
poluição sonora e
poeira excessiva
que invade a residência
do apelante e
sua horta, prejudicando o desenvolvimento das hortaliças
e causando danos à saúde física e mental do autor e de sua família
, tais como problemas respiratórios e impactos psicológicos
.

No
cotejo das provas constantes dos autos,
primeiramente se destaca o “Laudo de Vistoria Técnica”, produzido pela
EMPAER-MT,
anexado à petição inicial do autor, ora apelado,
nestes termos:

Informamos para os devidos fins, que o Sr. Adelino
Altini
, portador do CPF: 382.5
06.249-04, e sua esposa, Ivonete, possuem uma chácara, onde trabalham com hidroponia, onde o cultivo principal e Alface,
e estão enfrentando d
ificuldades, devido a construção de uma pista de laço, localizada ao lado da hidroponia, e tem causado poeira, que fica depositado nas folhas de alface, dificultando o desenvolvimento da olerícola, conforme constatamos, em assistência a ele prestada.

Isso ocorre devido a movimentação de animais, no local da pista de laço, seja em treinamento ou em competição, realizadas no local
.

(ID
234256790)
[Grifo nosso]

Ocorre que o
referido L
audo não está datado, não podendo se aferir
em que momento foi confeccionado.

Esta informação é relevante, uma vez que
consta também nos autos
o Termo de Audiência e Sentença de homologação de acordo
do CEJUSC de Alta Floresta
, entre o apelante
, o apelado e terceiro, datado de
11/
10/2019
,
pelo qual o ora recorrido
se comprometeu a providenciar a irrigação da pista de laço para evitar a poeira na horta do
recorrente, conforme ID
234256792
anexado à exordial.

Desse modo, afasta-se a força probatória do aludido “Laudo de Vistoria Técnica” da EMPAER-MT, pois não se sabe se foi produzido antes ou depois do
citado
acordo.

Por outro lado,
em sua contestação, o apelado apresentou as seguintes provas:

Fotografia
da pista de laço contendo uma caixa d ́água de cinco mil litros instalada no local (ID
234257660
).

Vídeo de caminhão “pipa” irrigando a “pista de laço” (ID 23
4257663).

Vídeo do sistema de irrigação da pista com bomba d’água (ID
125039578, autos de origem).

Vídeo demonstrando a pista de laço limpa e irrigada (ID
234257664
).

Vídeo do torneio acontecendo com a pista irrigada (ID
234257667).

Alvará
s
da Prefeitura Municipal de Alta Floresta
concedendo a licença especial para a realização
do
s
evento da “pista de laço”
,
além de autorizaç
ões
da
Vigilância Sanitária do Município
e do INDEA
;
Ofício
s
ao
Corpo de Bombeiros Militar de Alta Floresta
,
à Delegacia Regional da cidade
, à Secretaria de Saúde Municipal
, ao Conselho Tutelar da cidade, ao PROCON e ao Comandante do 9º CR do
M
unicípio, informando do evento
;

Declaraç
ões
para o Corpo de Bombeiros Militar
e Termo
s
de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Medicina Veterinária
(
ID
s
234257668
,

234257671
,

234257672
e
234257673
).

Ademais, o próprio apelante anexou um vídeo de sua horta hidropônica à impugnação à contestação, no qual é possível observar uma quantidade considerável de hortaliças, sem que seja possível identificar, sem uma averiguação técnica realizada no momento da gravação, qualquer dano aos vegetais ou a presença de poeira sobre eles

que, comprovadamente, decorresse das atividades d
a
“prova de laço”
(
ID
s
23
4257689
e
234257690).

Posteriormente
, o Juízo
a quo
intimou as partes para se manifestarem acerca do interesse na produção de outros meios de provas,
sob pena de preclusão (ID 234257
696).

O apelante, por sua vez, apresentou manifestação (ID 234257697) postulando pela produção de prova testemunhal
, sem prejuízo de posteriormente requerer nos autos a produção de prova pericial
in loco
e, ademais, juntou
novo
“Laudo de Vistoria Técnica”

da EMPAER-MT
, datado de 14/09/2023
(ID
234257698)
e assinado pelo Coordenador Regional de Alta Floresta, nestes termos:

Informamos para os devidos fins, que o Sr. A
delino
Altini
, portador do CPF 382.506.249-04 e sua esposa – Ivonete – possuem uma chácara, onde trabalham com hidroponia, sendo a Alface o cultivo principal.

Estes produtores estão enfrentando dificuldades devido a construção deu uma pista de laço localizada ao lado da hidroponia. Pois com a movimentação de animais na pista de laço, seja em treinamento ou em competições realizadas no local, a poeira chega de forma intensa e fica
depositada nas folhagens dificultando o desenvolvimento da olericultura, conforme constatado em assistência técnica realizada na propriedade
.

(ID
234257698)
[Grifo nosso]

O apelado, em sequência,
postulou por seu depoimento pessoal e pela oitiva de testemunhas (ID
234257700).

Ressai dos autos que a
testemunha
do apelado
,
Sr.
Cayo Godoy,
confirmou que a irrigação da “pista de laço” é realizada
para que a atividade seja efetivada, conforme cita-se:

[...]

Juíza: - O senhor frequenta a “pista de laço”
do Paulo Sérgio
?

Cayo Godoy: -
Eu tenho o meu animal lá e frequento. Sou competidor.

Juíza:
- Participa dos treinos?

Cayo Godoy: - Sim.

Juíza:
- Quantas vezes por semana o senhor vai e qual é o horário dos treinos?

Caio Godoy: -
Eu não tenho assim muito o dia de ir, mas meu horário de treino sempre é normalmente no final da tarde.

Juíza: - O senhor já presenciou alguma atividade
de irrigação da pista
antes dos treinos
e durante os treinos também
?
Como que funciona?

Caio Godoy: -
Na verdade, assim... Eu acompanho e sei desde o começo. Eu fui parceiro do Paulo lá. Acabei saindo e hoje só tenho animal.
E desde o começo foi quando foi feito um acordo de ter um posto para fazer irrigação.
E desde aquela época sempre teve tudo irrigado.

Juíza: - Quantas vezes por dia é molhado lá?

Caio Godoy: -
Toda vez antes do treino.

Juíza: - Todos os dias antes do treino?

Caio Godoy: -
Sim.

Juíza: - E durante o treino é renovado isso?

Caio Godoy: - Não. Fica molhado, fica úmido ainda.

Juíza: - É o suficiente?

Caio Godoy: - Sim senhora.

Juíza: - Não
levanta
mais poeira?

Caio Godoy: - Não.

[...]

Advogado do apelante: - Caio,
essa pista ela é composta de terra ou de areia?

Caio Godoy: - Areia.

Advogado do apelante: -
Existe alguma outra mistura?

Caio Godoy: - Não, só areia.

[...]
(ID
234257709
– Oitiva da Testemunha Caio Godoy)

[Grifo
nosso]

A referida afirmação, quanto à irrigação, também é corroborada pela outra testemunha do apelado, Sr.
Marcio Marques De Castro
(
ID 234257709 – Oitiva da Testemunha Marcio Marques De Castro)
.

Em que pese o
apelante asseverar que as duas testemunhas seriam suspeitas, por terem interesse na causa, uma vez que seriam praticantes da “prova de laço”, ressai das gravações que
o recorrente
não postulou pela contradita das referidas testemunhas, conforme exige o
art. 457, § 1º, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 457. Antes de depor, a testemunha será qualificada, declarará ou confirmará seus dados e informará se tem relações de parentesco com a parte ou interesse no objeto do processo.

§
1º É lícito à parte contraditar a testemunha
, arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a
suspeição
, bem como, caso a testemunha negue os fatos que lhe são imputados, provar a contradita com documentos ou com testemunhas, até 3 (três), apresentadas no ato e inquiridas em separado.

[...]

Desse modo, a ausência de contradita resulta em
preclusão
quanto à alegada suspeição das testemunhas.

Nesse sentido, cita-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – FATO IMPEDITIVO DO DIREITO PERSEGUIDO PELA PARTE REQUERENTE – DEMONSTRADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora não se conformem com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas nos autos, mormente através da prova testemunhal, extrai-se que a requerida/embargante, ora apelada, demonstrou que o contrato verbal entre os litigantes, desde o mês de outubro de 2011, havia se encerrado e que não havia mais qualquer valor de honorários a serem pagos.

Tanto é assim que a testemunha arrolada pela requerida/embargante, ora apelada, ao ser ouvida, além de confirmar que a prestação dos serviços pelo primeiro requerente somente ocorreu até o mês de outubro de 2011, também foi enfática quanto a inexistência de qualquer pendência financeira com os requerentes/embargados, ora apelantes.

Nesse passo, tendo em conta que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a requerida/embargante, ora apelada, demonstrou fato impeditivo do direito perseguido pelos requerentes/embargados, ora apelantes, a improcedência dos pedidos formulados na inicial desta ação monitória é medida que se impõe.

Por oportuno, como já expressamente consignado na sentença recorrida, a contradita da testemunha deve ser, sob pena de preclusão, realizada logo após a sua qualificação e antes de iniciar sua inquirição, o que, no caso, não foi realizada.

(N.U 0004909-13.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023,
Publicado
no DJE 16/02/2023)
[Grifo nosso]

Por outro lado, dos relatos extraídos da oitiva da testemunha do apelante, Wilson Dias, verifica-se que
apenas escutou o barulho dos animais, não tendo presenciado
, visualmente,
a prova de laço ou
a irrigação da área, além de não ter visualizado
a
presença de poeira nas hortaliças
e

que
, por outro

lado,

presenciou

que a poeira chegava na casa do apelante logo pela manhã e não no horário dos treinos,
conforme cita-se:

Juíza: - O Sr. conhece o local onde é a hora do Sr. Adelino?

Wilson Dias: - Sim.
Trabalhei lá.

Juíza: - Em que ano o Sr. trabalhou?

Wilson Dias: -
Desde o começo da casa e trabalhei fazendo um servicinho a pouco tempo.

Juíza:
- O
Sr. trabalha como pedreiro?

Wilson Dias: - Isso.

[...]

Juíza: - Nesse período de trabalho, o Sr. percebeu a movimentação
de animais ou alguma situação diferente?

Wilson Dias: - Às vezes sim, às vezes não
. Agora, de sujeira e pó, isso quando eu chegava na casa dele
tava
lá.

Juíza:
- Logo
pela manhã?

Wilson Dias: -
Pela manhã.

Juíza: - Tinha muita poeira? Tanto na casa quanto na horta?

Wilson Dias:
- Não. Eu trabalhava dentro de casa. Era na área.

Juíza: -
Na área da varanda?

Wilson Dias: - É.

Juíza: - O Sr. não chegou a ver na área da horta, nem dentro da casa?

Wilson Dias: -
Na cobertura da horta sim.

Juíza: -
Cobertura da hora sim, mas e dentro?

Wilson Dias: - Dentro eu não percebi nada.

[...]

Advogada do apelante:
- Essa área da prova de laço...
é
bem próxima da casa do Sr. Adelino?

Wilson Dias:
-
É
ao
lado

Advogada do apelante: -
Já chegou a ver um movimento de poeira
levantando
e adentrando para dentro da área
, durante o dia
?

Wilson Dias:
- Já
vi o barulho lá do animal.

Advogada do apelante: -
Durante o dia?

Wilson Dias: - Durante o dia.

[...]

Advogada do apelante: - Você sabe me dizer
se naquele horário ali via alguma movimentação de irrigação, molhando aquela área?

Wilson Dias: - Nunca vi.

Advogada do apelante: - Nunca viu... O Sr. trabalhou quanto tempo na casa do Ser. Adelino?

Wilson Dias: - Na última vez, uns três meses.

Advogada do apelante: - Isso foi quando?

Wilson Dias: - Tem um ano mais ou menos. Vai fazer um ano.

[...]

Advogado do recorrido: - Desses 90 dias que o Sr. trabalhou fazendo obra para o Sr. Adelino
, esta horta é irrigada?

Wilson Dias: -
É irrigada.

Advogado do recorrido:
- Ela
chega a ser irrigada na parte superior
ou não
?

Wilson Dias: - Não,
é só na raiz dela.

Advogado do recorrido: -
Essa poeira que o Sr. falou... o Sr. falou que é na cobertura...

Wilson Dias: - Tem na cobertura, a gente vê.

Advogado do recorrido: -
E também
tem
na planta?

Wilson Dias: -
Na planta nunca reparei esse negócio.

[...]
(ID
234257709
– Oitiva da Testemunha Wilson Dias)

[Grifos
nossos]

Além disso, ressalta-se que a testemunha do apelante, Lucas Paixão, confirmou ter presenciado
a
irrigação por bomba
d
’água
, ao passar em frente à pista da prova de laço,
e que os treinos eram realizados à tarde e à noite, além de haver contradição em seu relato,
uma vez que em certo momento afirma que os treinos, que eram realizados à tarde e à noite, levantava
m
bastante poeira e, em outro momento, afirma que
é
a poeira
excessiva se evidenciava mais
no final de semana, quando
ocorre
riam
as festas, conforme cita-se:

[...]

Juíza: -
O Sr. já presenciou ali treinos?

Lucas Paixão: -
Sim.

Juíza: - Os treinos geralmente
são em que período?

Lucas Paixão: - À tarde
. [...]
À noite também.

Juíza: -

O Sr. chegou a entrar para ver os treinos
ou só passou na frente
?

Lucas Paixão: -
Não.
Só passei.

[...]

Juíza: - O Sr. já viu, em razão desses treinos, levantar poeira ali? Como que funciona?

Lucas Paixão: - Sim.

[...]

Juíza: - Muita poeira ou normal?

Lucas Paixão: - Bastante.

Juíza: - O Sr. já viu se ali tem algum tipo de irrigação?

Lucas Paixão: -
Molhando de caminhão, não.

Juíza: - Não. Bomba, de irrigação.

Lucas Paixão: -
Bomba sim. Molha de mangueira, molha.

Juíza: - Já viu molhando.

Lucas Paixão: [acena positivamente com a cabeça].

Juíza: - E mesmo assim levanta muita poeira?

Lucas Paixão: -
É mais no final de semana, quanto é festa mesmo. Aí eu vou lá
nele
comprar alguma coisa ou
bater um papo
.

Juíza: - Durante a semana, nos treinos normais, já viu alguma vez?

Lucas Paixão: -
Mas é o que eu estou falando pra Senhora,
eu passou
de frente né.

Juíza: - E quando você passa nesses treinos normais, não em dia de festa,
também é dessa forma? Muita poeira, poeira normal, como que é?

Lucas Paixão: - Poeira né. É que
eles é
muito próximo né.

Juíza: - E o Sr. já viu essa irrigação com bomba ou nunca viu?

Lucas Paixão:
- Só
com mangueira.

Juíza: - Com mangueira manual?

Lucas Paixão: - Bomba.

Juíza:
- E
grande essa irrigação?

Lucas Paixão: - Não prestei atenção muito
.

[...]
(ID
234257709
– Oitiva da Testemunha Lucas Paixão)
[Grifo
nosso]

O
J
uízo
a quo
, ao final da audiência, determinou
a
juntada, pelo ora apelado, dos vídeos relativos aos treinos na “pista de laço”, bem como a
realização de vistoria técnica
in loco
,
nestes termos:

[...]

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para a parte requerida juntar os vídeos relativos aos treinos
. Após, intime-se a parte autora para manifestação em igual prazo.

Ainda,
determino a realização de vistoria técnica in loco, por meio de Oficial de Justiça a ser realizada durante os treinos, os quais ocorrem de segunda-feira a sexta-feira, das 17h00min às 20h00min. Durante a execução dessa vistoria, deve o Sr. Meirinho verificar se há a entrada e saída de caminhões de transportes para a fábrica de rações que fica ao lado da propriedade do Autor e se essa movimentação de veículos gera a incidência de poeira ou resíduos.

Com a juntada da reposta pelo Oficial de Justiça, concedo o prazo comum de 05 (cinco) dias, para a apresentação de suas alegações finais por memoriais. Após, conclusos para sentença.

[...] (ID
234257710).

Em sequência, o recorrido apresentou a seguinte manifestação, contendo em anexo os vídeos solicitados pelo Juízo
a quo
:

[...]

Requer a produção da prova documental em vídeo somente no sentido de complementar todo o narrado em sede de audiência de instrução e julgamento ocorrida em 10/05/2024, no sentido que
não há prejuízo algum ao Requerente, uma vez que conforme já exaustivamente demonstrado ocorrem torneios e provas de laço no haras, posto que é uma das principais atividades desenvolvidas no estabelecimento.

Porém, em dias em que não há competição ou torneios abertos ao público, o empreendimento mantém o silêncio e o respeito aos moradores das propriedades vizinhas, assim como é observável que a pista não produz poeira alguma, considerando que
a mesma
possui sistema de irrigação e que esta é realizada diariamente
. Corroborando com as alegações tem-se o seguinte vídeo no site youtube.com: https://youtu.be/7YGslIZAKUA?si=qwT-Xl413yovchZj, no qual é possível observar a rotina dos campeonatos realizados na propriedade do requerido.

[...] (ID 234257714)

A seguir, foi juntado o Auto de Constatação do Oficial de Justiça
,
quanto à visita
in loco
,
que assim concluiu:

[...]

Conclui-se
portanto, que o referido local de constatação, pequena rua de acesso até a

fábrica de rações que fica nos fundos da horta da parte requerente, está situado na lateral e

fundos da horta da parte requerente. Que permanecendo no local durante o período solicitado,

das 17h às 20h, perfazendo um total de cinco dias e 15h, amostragem colhida em uma

segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, e sexta feira, em datas alheatórias,
não foi

visualizado nenhum caminhão se movimentando, fazendo entrada e saída para fábrica

de rações que fica próxima a propriedade do autor, bem como,
conseqüentemente
, não

visualizei, naquele trajeto, incidência de poeira e ou resíduos, provocados por esse tipo

de movimentação
.

[...]

(ID 234257724) [Grifos do origi
nal]

Por conseguinte,
ressai dos autos que
:

não se comprou que o barulho
,
ocasionado pelas atividades na “pista
de prova
de laço”
, estaria acima do legalmente permitido, ao ponto de ser configurado como poluição sonor
a por estar em desacordo com a legislação ambiental
e
urbanística;

não há provas contundentes de que a poeira que
se acumula sobre
os toldo
s, que ficam por cima da horta hidropônica e residência do apelante, sejam decorrentes das atividades da “prova de laço”;

não há provas dos danos
às hortaliças,
à saúde física e ou
à saúde
psíquica do autor, ora apelante
.

Assevera-se que o referido “Laudo de Vistoria Técnica”, juntado em sede de manifestação após
o despacho de especificação das provas,
não faz prova absoluta e
não conta com
resultados laboratoriais ou maiores evid
ê
ncias
a confirmar tanto o prejuízo, quanto o nexo de causalidade
para com
a
s atividades da “prova de laço”.

Por outro lado, verifica-se a existência de um
Termo de Acordo
, homologado
via CEJUSC
, no qual ambas as partes acordaram que o apelado realizaria a irrigação na área onde ocorre a 'prova de laço'. Nesse sentido, o recorrido apresentou
provas do cumprimento da transação no que se refere à irrigação da área, além de ter comprovado a licitude de sua
conduta por meio de licenças administrativas, autorizações e precauções
tomadas
,
estas por
oficiar às
autoridades competentes sobre as atividades realizadas
.

Além disso, assevera-se que,
na lateral e fundos da horta do apelante
,
há uma estrada de terra sem pavimentaçã
o,
conforme constatado e fotografado
pelo
Oficial de Justiça
no
ID
234257725
,
por onde passam veículos,
um deles inclusive registrado, na foto,
no momento em que
trafegava na via,
vejamos:

(ID 234257725)

Desse modo,
o apelante não se desincumbiu de provar
, nos termos do
art. 373, I, do Código de Processo Civil
,
o
nexo de causalidade, o ato ilícito
supostamente praticado pelo
apelado
, a culpa em sentido amplo
ou o
s alegados
dano
s
, requisitos da responsabilidade civil, nos termos dos
arts
. 186
, 187 e
927, do Código Civil Brasileiro
.

Nesse sentido, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

1) CONSTRUÇÃO DE LOTEAMENTO VIZINHO AO BAIRRO DOS AUTORES.
ALEGAÇÃO DE AUMENTO EXCESSIVO DE POEIRA EM
DECORRÊNCIA DAS OBRAS NO LOTEAMENTO DA RÉ. NÃO COMPROVAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE OUTROS DOZE EMPREENDIMENTOS NA REGIÃO.
EMPREENDIMENTO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES. COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADOTADAS PARA A CONTENÇÃO DA POEIRA
. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.

2) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS ARBITRADOS EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE RÉ, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC, E DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP Nº 1.573.573/RJ.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0006371-66.2016.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - J. 21.08.2022)

(TJ-PR - APL: 00063716620168160173 Umuarama 0006371-66.2016.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Guilherme Frederico Hernandes
Denz
, Data de Julgamento: 21/08/2022, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2022)

[Grifo
nosso]

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE POLUIÇÃO SONORA PRODUZIDA POR ALTO-FALANTES INSTALADOS NA QUADRA DE ESPORTES DO COLÉGIO/RÉU – SITUAÇÃO NÃO CONFIRMADA PELA PROVA DOS AUTOS – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO
– MEDIÇÕES REALIZADAS POR EXPERT NOMEADO PELO JUÍZO COM A CONSTATÇÃO DE RUÍDOS DENTRO DOS LIMITES AUTORIZADOS PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÕES FORMAIS PRÉVIAS OU DE QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE CORROBORASSE A QUEIXA DA PARTE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS À CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR POR DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1
. Compete ao autor fazer prova da existência do direito afirmado em Juízo, no caso, da alegada poluição sonora indicada como motivo da pretensão indenizatória deduzida
( CPC
, art. 373, inciso I), e se não há prova convincente de que os sons verberados pelos alto-falantes instalados na quadra de esportes do Colégio/réu ultrapassavam o limite tolerável permitido pela legislação, a improcedência do pedido é medida que se impõe
.

2.
Para a caracterização da responsabilidade civil, a lei civil exige prova da prática de conduta ilícita, prova ocorrência do dano, nexo de causalidade e culpa em sentido amplo
( CC
, art. 927), descabendo a condenação indenizatória quando não há demonstração desses elementos
( CC
,
arts
. 186 e 187).

(TJ-MT 00055986720168110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/12/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2020)
[Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença objurgada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face do apelante, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa
, mas suspendendo
sua exigibilidade, frente à gratuidade
da justiça
deferida.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024